Tribunal: STF
Processo: Rcl 53883
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Eliene Nogueira dos Reis contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Ituruma, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.766/DF.



    A reclamante narra que, na fase de execução trabalhista, nos autos Processo nº 0010209- 72.2019.5.03.0157, a autoridade reclamada, embora tenha lhe concedido o benefício da justiça gratuita na fase de conhecimento, homologou cálculo de liquidação de sentença, no qual se descontou parcela do valor exequendo referente aos honorários de sucumbências devidos aos procuradores do Município de Iturama em razão de improcedência de pedidos formulados nos autos da Reclamação Trabalhistas n° 0010210-57.2019.5.03.0157, envolvendo as mesmas partes do Processo nº 0010209- 72.2019.5.03.0157.



    Defende que



    “a interpretação dada pela MM Juiza sentenciante, deixa a trabalhadora desprovida de mais da metade do valor que tem direito na ação, em total afronta ao texto do artigo 791, §4º da CLT, bem como em discordância com a decisão proferida a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADIn 5766.”



    Requer, liminarmente, que



    sejam suspensos os efeitos da decisão exorbitante de seu julgado, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa E. Suprema Corte nos autos da ADIn nº 5766, assegurando a reclamante o recebimento do seu crétido trabalhista, sem descontos de honorários de sucumbência devidos aos patronos do reclamados. 



    No mérito, pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF (e-Doc 6).



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado exarado na ADI nº 5766/DF, cuja ata de julgamento foi publicada em 5/11/21, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Por oportuno, destaco trecho do dispositivo de interesse declarado inconstitucional:



    “Art. 791-A



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)” (grifei)



    Conforme relatado, o Juízo de origem deferiu à reclamante os benefícios da justiça gratuita e, ante a improcedência de pedidos formulados na Reclamação Trabalhista nº 0010210-57.2019.5.03.0157, executou os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores do ente municipal nos autos do Processo nº 0010209- 72.2019.5.03.0157.



    Em consulta aos autos do Processo nº 0010210-57.2019.5.03.0157 no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, verifico que a parte ora reclamante foi condenada ao pagamento dos aludidos honorários sucumbenciais nos seguintes termos:



    “4.- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA RECLAMANTE 



    Condena-se a Reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 1.908,00 (10% sobre o valor do pedido julgado improcedente - R$ 19.080,00), importância que deverá ser atualizada monetariamente a contar da data de ajuizamento da ação e deverá sofrer incidência de juros moratórios de 1% ao mês, pro rata die, a partir da data do trânsito em julgado (artigo 85 §16º do CPC /2015). 



    Esclarece-se que: 



    (1) A obrigação não ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, pois no processo 0010209-72.2019.5.03.0157 obteve crédito capaz de suportar a despesa de sucumbência (artigo 791-A, §4º, da CLT). 



    (2) Em se tratando de duas Reclamadas, sendo cada uma representada por procuradores distintos, os valores apurados, no particular, serão rateados em duas partes iguaispor se tratar de obrigação divisível, aplicando-se, no caso, a regra contida no artigo 257 do CC.”(grifei)



    O trânsito em julgado da aludida sentença, da qual decorreu o direito de execução dos honorários sucumbenciais ora questionados, operou-se em 26/05/2020, sendo, portanto, anterior às publicações das atas de julgamento da ADI 5.766, de relatoria do ministro Roberto Barroso, que se deu em 05/11/2021.



    Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 43.954/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe de 16/12/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 18.920/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/3/15).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747/RN-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/2/15).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/2/14).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente